Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-96.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Recebo a apelação da parte autora (ID 392884144) nos efeitos devolutivos e suspensivo (artigo 1.012 do Código de Processo Civil), pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade. As contrarrazões de ID 40518186 apresentadas pela parte ré, ora apelada, são intempestivas, com base no que fora certificado no ID 39719173, razão pela qual determino à Secretaria que proceda ao desentranhamento do aludido documento. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para o exame do recurso. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora